Tribunal: TJSP
Processo: 2276213-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel. Compradora inadimplente. Cumprimento de sentença. Reintegração da vendedora na posse apta a sobressair. Matéria preclusa. Pedido de suspensão não comporta acolhimento. Ausência de previsão no título executivo de que a reintegração na posse deva ocorrer somente após acerto de contas entre as partes. Recorrente ocupa local há anos, sem nada pagar à

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel. Compradora inadimplente. Cumprimento de sentença. Reintegração da vendedora na posse apta a sobressair. Matéria preclusa. Pedido de suspensão não comporta acolhimento. Ausência de previsão no título executivo de que a reintegração na posse deva ocorrer somente após acerto de contas entre as partes. Recorrente ocupa local há anos, sem nada pagar à recorrida. Inexistência de suporte para manutenção da situação fática desproporcional. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276213-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
ELIZABETH DE JESUS EMYDIO, é agravado COMERCIAL E IMOBILIÁRIA
CAMPO LIMPO LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276213-34.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.276.213-34.2020.8.26.0000
Agravante:
ELIZABETH DE JESUS EMYDIO
Agravada:
COMERCIAL E IMOBILIÁRIA CAMPO LIMPO LTDA.
Comarca:
EMBU DAS ARTES
Voto n.o 47.392
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel. Compradora
inadimplente. Cumprimento de sentença. Reintegração da vendedora na posse apta a
sobressair. Matéria preclusa. Pedido de suspensão
não comporta acolhimento. Ausência de previsão no
título executivo de que a reintegração na posse deva
ocorrer somente após acerto de contas entre as
partes. Recorrente ocupa local há anos, sem nada
pagar à recorrida. Inexistência de suporte para
manutenção
da
situação
fática
desproporcional.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 92 dos autos na origem, que, em
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão da reintegração da
autora na posse do imóvel.
Alega a agravante que faz jus à gratuidade de justiça,
diante da insuficiência de recursos, não podendo arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento, portanto, deve ser deferido o
benefício. Afirma que a reintegração na posse deve permanecer suspensa até a
liquidação da sentença, uma vez que se trata de um terreno ocupado pela
recorrente há mais de quinze anos, tendo nele construído uma casa. Assevera
que não haverá dano irreversível à agravada, pois foi determinado o pagamento
de aluguel, com dedução da indenização que a agravante tem para receber. Aduz
que deve ocorrer a liquidação integral da sentença, com a restituição das
prestações e indenização pelas construções, apurando-se o saldo a ser pago após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276213-34.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 3/4
compensação de créditos. Argumenta que, com a imediata reintegração na posse,
a recorrente passará a morar na rua com seu filho menor, porque não tem para
onde ir, apelando para o espírito de humanidade, haja vista a situação de
pandemia mundial de COVID-19. Menciona que a reintegração na posse deve ser
precedida do acerto de contas entre as partes, a fim de observar a coisa julgada,
evitando-se o perecimento do objeto e o prejuízo irreparável para a executada.
Afinal requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo, para que
seja determinada a suspensão da reintegração na posse até o final da liquidação
total da sentença, ou ainda, pelo prazo de 90 dias ou até a realização de perícia
no imóvel.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A demanda versa sobre cumprimento de sentença que
julgou procedente em parte a ação de rescisão contratual, cumulada com
reintegração na posse, envolvendo a aquisição de imóvel em que a compradora
restou inadimplente.
O título executivo determinou que a autora efetue a
restituição da totalidade dos valores pagos pela ré, que, por sua vez, fora
condenada ao pagamento de taxa de gozo/fruição do imóvel, até a efetiva
desocupação, havendo a previsão de compensação das referidas verbas, além da
indenização por benfeitorias, págs. 48/54.
Na fase de cumprimento de sentença, a exequente pleiteou
a expedição de mandado de reintegração na posse, o que fora deferido pelo juízo
a quo, em decisão proferida em março de 2020.
A executada apresentou impugnação, que fora rejeitada em
outubro de 2020, sem que houvesse a interposição de recurso no momento
processual oportuno.
Somente em 13 de novembro de 2020, quando já se
encontrava preclusa a decisão referida, a agravante requereu perante o juízo a
quo a suspensão da ordem de reintegração na posse até a efetivação da
liquidação total da sentença.
Desta forma, a matéria pertinente à reintegração na posse
fora alcançada pela preclusão, porquanto a executada deixou de recorrer no
momento adequado, tanto contra a decisão que determinou a expedição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276213-34.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 4/4
mandado de reintegração, quanto em face da decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença.
Se isso não bastasse, não há previsão no título executivo de
que a reintegração na posse deva ocorrer somente após o acerto de contas entre
as partes, tampouco constou eventual direito de retenção do imóvel por parte da
ré.
Frise-se que a recorrente está na posse do bem há anos,
sem nada pagar à recorrida, portanto, não obstante a previsão de indenização
pelo período de ocupação, não se vislumbra suporte para postergar ainda mais a
reintegração na posse, sob pena de prejudicar quem efetivamente é a
proprietária do terreno.
Ademais, a liquidação de sentença envolve a realização de
perícia, conforme já determinado pelo magistrado de primeira instância, o que
exige tempo e diligências complexas, por conseguinte, não pode a determinação
de reintegração na posse ficar suspensa por lapso cronológico indefinido.
Lamenta-se a alegada situação de dificuldade financeira por
que passa a executada, todavia, não se identifica supedâneo para que permaneça
ainda mais tempo no imóvel, sem a quitação da obrigação correspondente,
ressaltando-se que o título executivo fora constituído há mais de um ano, tempo
suficiente para que a recorrente tomasse as providências cabíveis.
Outrossim, em que pese a pandemia mundial de COVID-19,
o Estado de São Paulo se encontra em plano de flexibilização e retomada de suas
atividades.
Desta maneira, nada há para ser alterado na interlocutória
em exame, mesmo porque, a reintegração na posse decorre da própria coisa
julgada e já fora nomeado perito para avaliação do imóvel, não se verificando
risco de perecimento do objeto.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P302